Tribunal: TJBA
Processo: 8062657-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062657-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SOARES

Advogado(s): THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ, BRUNO ROCHA DE MACEDO

AGRAVADO: MARIA ANGELICA SOARES

Advogado(s):ODNEIDE GONSALVES DE ASSIS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA EM CONTEXTO SUCESSÓRIO. DISPUTA ENTRE HERDEIRA (FILHA) E VIÚVA MEEIRA (MÃE). LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXCLUSIVA DEFERIDA NA ORIGEM EM FAVOR DA FILHA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DA IDOSA. DESCABIMENTO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO (ART. 1.831 DO CC). REQUISITO DA UNICIDADE DO BEM. PROVA DE ALIENAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA DATADA DE 2008 E CERTIDÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE ATUALIZADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA SAISINE E ESTADO DE INDIVISÃO DA HERANÇA (ART. 1.791, CC). COMPOSSE COMPROVADA POR FATURAS EM NOME DE PLURALIDADE DE TITULARES (ART. 1.199, CC). VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
ção de manutenção/reintegração de posse ajuizada por herdeira descendente contra a viúva meeira perante o Juízo da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, com deferimento de liminar de reintegração de posse em favor da autora.

2. A decisão agravada, proferida após audiência de justificação, revigorou a liminar e determinou a desocupação do imóvel pela Agravante, com fundamento na ausência de comprovação de residência no local e indícios de posse de outro imóvel.

3. Interposição de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, sob argumento de violação ao direito real de habitação da viúva meeira sobre o único imóvel integrante do espólio.

4. O Deferimento do pedido de efeito suspensivo para impedir o despejo da Agravante, reconhecendo-se a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano grave e de difícil reparação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a desocupação forçada da viúva meeira do imóvel residencial que compõe o único bem a inventariar, ainda não partilhado, em favor de herdeira descendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O artigo 1.831 do Código Civil assegura ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência à família, desde que seja o único bem daquela natureza a inventariar, o que restou demonstrado nos autos.

7. A escritura pública de venda e compra do imóvel indicado como supostamente pertencente à Agravante, lavrada em 2008 em favor de sua filha, aliada à certidão negativa de propriedade, comprova a inexistência de outro bem residencial em nome da recorrente, preenchendo-se o requisito legal para a incidência do direito real de habitação.

8. Não é possível, em sede de agravo de instrumento, desconstituir escritura pública regularmente lavrada com base em alegações de simulação ou nulidade que exigem dilação probatória, sob pena de violação ao devido processo legal.

9. A posse do imóvel transmitida com a abertura da sucessão, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, confere composse aos herdeiros e à meeira, regida pelas normas do condomínio (art. 1.791, parágrafo único, CC), sendo indevida a concessão de posse exclusiva a um dos coproprietários.

10. A jurisprudência do STJ reconhece o direito real de habitação como instrumento de garantia da dignidade da pessoa humana e da moradia, mesmo quando existente outro imóvel, salvo prova inequívoca de condição econômica abastada do cônjuge sobrevivente, o que não se verifica no caso concreto.

11. Não demonstrada situação de vulnerabilidade superior da Agravada em relação à Agravante, tampouco risco iminente à posse do imóvel, não há justificativa para a antecipação dos efeitos da partilha mediante reintegração de posse exclusiva.

12. O risco de dano irreparável (periculum in mora) se encontra invertido, sendo mais grave a desocupação da idosa de 77 anos, em tratamento de saúde, de seu domicílio habitual, do que a permanência da lide no curso do inventário.

13. Jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a impossibilidade de exclusão possessória do cônjuge sobrevivente antes da partilha definitiva, especialmente quando presente o direito real de habitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão interlocutória que determinou a desocupação do imóvel, assegurando à Agravante o exercício do direito real de habitação e a composse do bem litigioso com os demais herdeiros.

Tese de julgamento
:
"É indevida a desocupação forçada da viúva meeira do único imóvel residencial do espólio, ainda não partilhado, diante do exercício do direito real de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil, sendo incabível conferir posse exclusiva a herdeiro descendente em prejuízo do cônjuge sobrevivente, em especial quando ausente prova robusta de propriedade exclusiva ou de má-fé da meeira".

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 1.199, 1.784, 1.791, 1.831

Constituição Federal, art. 229

Estatuto da Pessoa Idosa

Código de Processo Civil, art. 1.026, §2º

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp 1957776/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16/02/2022

TJBA - AI 8035953-68.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, DJe 14/12/2023

TJBA - AI 8038466-77.2021.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, DJe 16/03/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8062657-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARIA DO CARMO SOARES
, e agravad
a
MARIA ANGÉLICA SOARES
.

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora